Tribunal: TJSP
Processo: 1021827-40.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021827-40.2016.8.26.0309/50002, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado JOSE IVANILDO DOS SANTOS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021827-40.2016.8.26.0309/50002 -Voto no 44.434
2
Voto no 44.434
Embargos de declaração no 1021827-40.2016.8.26.0309/50002
Comarca: Foro de Jundiaí
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: José Ivanildo dos Santos Mendes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Descabimento. Prequestionamento que se considera
ocorrido só com o reexame. Finalidade de reexame do mérito da
causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos
legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelante/apelada, de
v. acórdão editado nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
e de condenação a indenizar por danos morais, lastreada em negócios levados
a cabo em razão de sequestro do autor, obrigado que foi a disponibilizar aos
criminosos cartão de crédito.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência do pleito
para declarar a inexigibilidade do valor que ultrapassou o limite de crédito
disponibilizado ao autor e para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a
título de indenização por danos morais.
O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação do autor
e o deu em parte ao da ré apenas para afastar o pleito de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021827-40.2016.8.26.0309/50002 -Voto no 44.434
3
danos morais.
Busca a embargante sanar suposta omissão sob o fundamento de
que não se considerou que no caso verificou-se fortuito externo e, portanto, é
inaplicável a sumula 479 do STJ, conforme posicionamento jurisprudencial,
pois o fato se deu fora de seu estabelecimento e sem que houvesse falha de
sua parte.
A embargante aponta omissão, ainda, por ausência de análise de
contratação pelo autor do serviço de avaliação emergencial de crédito, o que
permite a liberação de crédito emergencial independentemente da necessidade
de nova confirmação pelo correntista.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021827-40.2016.8.26.0309/50002 -Voto no 44.434
4
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de consideração ou
enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão do próprio julgado,
que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021827-40.2016.8.26.0309/50002 -Voto no 44.434
5
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021827-40.2016.8.26.0309/50002 -Voto no 44.434
6
federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo
se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É entendido hoje que basta a
apreciação e solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas
envolventes da regra positiva tida por violada, para se ter o
prequestionamento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator